Tribunal: STF
Processo: Rcl 76104
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Fabiano Camozzato Raymundi alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul aplicado indevidamente as teses jurídicas firmadas nos julgamentos do RE 808.202 (Tema 779) e ARE 748.371 (Tema 660).



    Segundo relata, o Tribunal reclamado negou seguimento, com base no Tema 779 da repercussão geral, a recurso extraordinário interposto no âmbito de mandado de segurança impetrado com o objetivo de ver declarado direito à percepção integral de emolumentos, na qualidade de titular interino em serventia extrajudicial, sem incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF.



    Afirma ter a segurança sido denegada, restabelecendo-se, em consequência, os ditames do Ato nº 005/2013-P, do Presidente do tribunal reclamado, que determinou o depósito das parcelas excedentes do teto remuneratório em conta judicial até que pacificada a discussão sobre a matéria no Conselho Nacional de Justiça ou nos tribunais superiores.



    Aponta que a matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração em segundos embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 808.202. Aponta que, embora o Supremo tenha firmado a compreensão de que os substitutos ou interinos submetem-se ao teto constitucional, modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que ela passe a produzir efeitos somente a partir de 21/8/2020, razão pela qual entende fazer jus à restituição dos valores depositados em juízo até a referida data.



    Pede, desse modo, a cassação do ato reclamado, reconhecendo-se a irregular apropriação dos valores depositados.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    Preliminarmente, anoto que, embora mencionado o Tema 660 como paradigma de controle, a parte reclamante deixou de apontar as razões por que entende violado o referido enunciado. Deixo, desse modo, de analisar a presente pretensão à luz daquele precedente.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar que no julgamento do Tema 779 foi fixada a seguinte tese:



    Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República



    Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de obrigatória aplicação, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal



    Posteriormente, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que ela passasse a produzir efeitos a partir de 21.8.2020.



    Em seguida, ao apreciar novos embargos de declaração, o Supremo esclareceu que a referida modulação:



    (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; 



    (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; 



    (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos. (grifei)



    No caso, colho da ementa do ato reclamado o seguinte excerto:



    2. Caso em que não houve apropriação de valores excedentes com o depósito dos valores controvertidos em juízo, pois a partir da denegação da segurança e intimação para recolhimento dos valores excedentes, houve a determinação de que, observado o teto, estes seriam recolhidos, mediante determinação administrativa. 



    A modulação temporal em questão teve como princípio norteador a boa-fé objetiva. Se inexistente a efetiva apropriação, pelo interino, dos valores excedentes, não há que se falar em direito ao levantamento do numerário depositado em conta judicial.



    Essa conclusão pode ser extraída, ademais, do seguinte trecho do voto proferido pelo Min. Dias Toffoli no julgamento daqueles aclaratórios:



     [...] houve casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a 21/8/2020. Quanto a esses casos, a modulação dos efeitos da decisão não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então. É que, nesses casos, a boa-fé milita em favor do estado, o qual tem a seu lado o próprio art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    Inexistente, portanto, contrariedade à tese jurídica firmada no Tema 779.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente